Tribunal: TJES
Processo: 0029442-23.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029442-23.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERBET DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §
9º
, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº. 11.34
0
/06. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base fixada ao crime de lesão corporal quando esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. Desse modo, quanto à culpabilidade, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado, que, no caso, merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
utilizado pelo réu. No que tange à personalidade do agente, tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do acusado em razão da demonstração da personalidade agressiva do réu, diante de seu histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida. Por fim, o motivo do crime deve ser valorado negativamente quando for banal, fútil, em razão de uma simples discussão. 2. No caso, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: art. 129, § 9º, art. 59 e art. 68, do CP; art. 5º, incisos XLVI, XLVII e XLVIII, e art. 93, inciso IX, todos da CF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
HERBET DA SILVA RIBEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (fls. 100/102 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] o denunciado Hebert da Silva Ribeiro é ex-companheiro da vítima, Marcela dos Santos e, no dia 20/06/2011, por volta das 16h30min, no Bairro Romão, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal em desfavor desta.

Aflora dos autos que na data dos fatos o denunciado, incomodado com uma discussão de sua atual companheira com a vítima, motivada por ciúmes, agrediu-a fisicamente, lançando um cordão de prata, além de desferir socos e chutes, causando as lesões testificadas no laudo pericial de fl. 12. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
o apelante nas sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto
, sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade por dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 118/121 dos autos físicos, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: art. 129, § 9º, art. 59 e art. 68, do CP; art. 5º, incisos XLVI, XLVII e XLVIII, e art. 93, inciso IX, todos da CF.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base fixada.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de les
ão
corpora
l
,
a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade
e na personalidade do agente, bem como
nos motivos do delito,
nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é alta, já que o Réu agiu de forma covarde com a vítima, agredindo-a com uma corrente de prata. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade

ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontroladora e dominadora. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu por motivo banal, ou seja, em razão da briga havida entre a

vítima e sua companheira. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo penal. As
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime varia de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, a juíza sentenciante fixou a
pena-base em 0
1
(
um
) ano
de detenção
.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o
modus operandi
utilizado pelo réu,
conforme registrado pela magistrada sentenciante, no sentido de que o réu atingiu a vítima com uma corrente de prata.

Nesse sentido:

“
[...]
Aferido que o
modus operandi
do acusado denota grau exacerbado de dolo que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, seja pela quantidade e variedade das lesões e pelo instrumento utilizado para produzir os ferimentos
(faca), a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na dosagem da pena-base. 6. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. (TJDF; APR 00023.71-07.2020.8.07.0020; 182.3613; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 29/02/2024; Publ. PJe 12/03/2024).

Prosseguindo, quanto à
personalidade do agente
,
ressaltou a magistrada sentenciante que
“indicam ser o Réu pessoa descontroladora e dominadora”
.

Nessa linha, entendo que tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do acusado, eis que a vítima informou acerca de outros episódios de violência do acusado, demonstrando sua personalidade agressiva, o que não pode ser desconsiderado.

Acerca da desfavorabilidade da personalidade do acusado, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1.
Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula nº 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)
" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.872.560; Proc. 2021/0106890-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 09/11/2021; DJE 16/11/2021),

No que tange aos
motivos
do crime, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
é perfeitamente aceita por nossa jurisprudência pátria para exacerbar a pena-base. Vejamos:

“
[...]
Crime cometido por motivo banal por qual o réu teria agredido a vítima, uma simples discussão de relacionamento, tem o condão de onerar a pena-base
, bem como, apreende-se que as circunstâncias do crime são desfavoráveis quando os atos colocarem a vítima em uma situação de difícil socorro.
[...]”
(TJAL; APL 0700522-54.2021.8.02.0022; Mata Grande; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/03/2024; Pág. 654).

“
O motivo fútil, é o motivo banal, insignificante, desproporcional, de pouca importância, que revela egoísmo ou mesquinhez. No caso, a conduta do réu correspondeu a uma reação desproporcional a uma ação da vítima,
vez que consistiu em lesões de natureza grave, motivadas por possível xingamento, no tom de brincadeiras proferidos pela vítima adolescente.
[...]”
(TJPE; ACr 0000337-64.2022.8.17.5370; Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira; Julg. 05/03/2024).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 129, §
9º
, do Código Penal, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Passando para a
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes
e atenuantes
de pena.

Enfim,
na terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, restou adequadamente fixada a
pena definitiva do apelante para o crime previsto no art. 129, §
9
º, do Código Penal, em 01 (um) ano de detenção
, em regime inicialmente aberto, sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade por dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Outrossim,
dou por prequestionados
os seguintes dispositivos legais: art. 129, § 9º, art. 59 e art. 68, do CP; art. 5º, incisos XLVI, XLVII e XLVIII, e art. 93, inciso IX, todos da CF.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)